Tribunal: STF
Processo: ARE 966642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23):



    “MANDADO DE SEGURANÇA — PENSIONISTAS DE EX-SERVIDORES DA VASP — Pretensão ao benefício da complementação de pensão percebida pelo INSS, assegurada na Lei n°. 4.819/1958 - Admissibilidade — Empregados admitidos antes da edição da Lei Estadual n° 200/74 — Art. 1°, parágrafo único, do referido diploma legal — Percepção do benefício na base de 100% dos proventos de aposentadoria dos de cujos — Art. 40, § 7º, da Constituição Federal — Inaplicabilidade — Os instituidores do benefício foram admitidos no regime celetista — Reformada sentença denegatória da segurança — Recurso das autoras provido.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo e pelos particulares foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário do Estado de São Paulo (eDOC 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto pelos particulares (eDOC 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §§ 3º e 7º e 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais da Fazenda do Estado de São Paulo (eDOC 33), argumenta-se que a concessão da complementação de pensão reconhecida pelo Tribunal violou as regras estabelecidas no texto constitucional, a impor a observância de limite fixado pela EC 41/2003. 



    De outro modo, os particulares questionam o critério de correção monetária fixado à luz do art. 100, § 12 da Constituição Federal e aduzem que o benefício da pensão por morte deve considerar a totalidade "dos vencimentos ou proventos do valor integral daquilo que recebiam em vida os servidores" (eDOC 38, p. 10). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu os recursos extraordinários com fundamento na Súmula 280 do STF (eDOCs 48 e 49).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, passo a decidir o recurso do Estado de São Paulo. 



    A irresignação fazendária não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 23): 



    “(...) Para que se reconheça o direito ao benefício da complementação, é necessário que se atendam aos seguintes requisitos legais: admissão anterior a 1974, vínculo ininterrupto e aposentadoria na condição de empregado de autarquia estadual ou de sociedade anônima em que o Estado detinha a maioria das ações. O vínculo laboral a ser considerado, para efeito da Lei 4.819/58, é aquele que o funcionário manteve até a data da aposentação.



    Compulsando os autos, verifica-se que os de cujus foram admitidos como funcionários da VASP - Viação Aérea de São Paulo, antes da vigência da Lei nº. 200/1974, sendo que ambos se aposentaram como empregados da mesma, tanto assim que passaram, após a inatividade, a perceber o benefício de complementação de aposentadoria.



    Desse modo, indubitável o que os benefícios dos ex-servidores da VASP, admitidos anteriormente à Lei nº. 200/74, tiveram o seu direito à complementação de pensão resguardados pela ressalva inserta no art. 1º, parágrafo único, do referido diploma legal. 



    (...) 



    Finalmente, postulam as impetrantes a concessão no benefício da complementação de pensão no percentual de 100%, nos termos do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. O pleito não procede, pois o dispositivo em análise aplica-se tão somente ao funcionário público em sentido estrito, submetido ao regime estatutário, conforme se verifica da leitura do caput do referido artigo (...)



    Assim, o benefício da complementação de pensão deve ser pago às impetrantes em conformidade com o disposto no art. 9, da Lei n. 1.386/51, que fixa o valor do benefício em "(...) 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma do Instituto ou Caixa com a cota estadual prevista nesta lei".”(grifei). 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do percentual da complementação de pensão oriunda de ex-empregados da VASP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho precedentes da jurisprudência pacífica sobre o tema: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido." (AI 773449 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2013). 



     "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 586098 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.08.2011).



     Passo a examinar o recurso dos particulares e observo, igualmente, que as pretensões não merecem acolhida. 



    Inicialmente, verifico que a alegação de ofensa ao artigo 100, § 12 da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco restou suscitada nos embargos de declaração opostos (eDOC 28). Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à matéria de fundo, relativa ao recebimento do benefício da pensão por morte em valor integral, referida pretensão de rediscutir o percentual definido denota ofensa meramente reflexa do texto constitucional, conforme consignado na jurisprudência assinalada. Veja-se:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADOS DA VASP. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento." (grifei) (RE 262748 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.03.2015)



    Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente